Tribunal: TJDFT
Processo: 0019978-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0019978-32.2016.8.07.0001 Apelante(s) JOSÉ GERALDO LOPES DE PAULA Apelado(s) GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO E OUTROS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença (ID 14282942), proferida em embargos de terceiro opostos por José Geraldo Lopes de Paula em desfavor de Gilberto Ferreira Gomes Filho e outros. Neste apelo o recorrente não se conforma quanto ao reconhecimento da ausência de interesse de agir para o manejo dos embargos de terceiro, bem como em relação aos ônus de sucumbência. Aduz, em apertado resumo, que o bem de sua propriedade sofreu constrição judicial, o que evidencia seu interesse de agir, nos termos do artigo 674, § 2o, I, do CPC, e do enunciado no 134, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Diz, ainda, que a condenação nos ônus de sucumbência “não é justa”, pois que, além de não ter havido julgamento do mérito da demanda, não foi o embargante quem deu causa à propositura da demanda. Pede, com isso, o provimento do recurso (ID 14282950, páginas 1/7). Guia de preparo e documento de recolhimento no ID 14282950, páginas 8/9). Contrarrazões nos ID 14282962 e ID 14282962. É o relatório. Do exame dos autos depreende-se que a causa para oposição dos presentes embargos de terceiro foi o ajuizamento de ação de conhecimento, veiculando a pretensão de anulação de negócio jurídico cumulada com reparação de danos (processo no 2013.01.1.187242-6, atualmente tramitando via PJe no 0047662-34.2013.8.07.0001, em curso na 11a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília), na qual figuram como autores Gilberto Ferreira Gomes Filho e outros, e rés, Jorge Salim Waquim e outros, e dentre os integrantes do polo passivo da demanda está a esposa do ora apelante, Amélia Cristina de Castro Lopes. Naquele feito restou parcialmente deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão de transferência de 31 (trinta e uma) unidades imobiliárias indicadas nos autos, entre elas a que o recorrente sustenta ser proprietário (ID 14282918, página 89). Em consulta ao andamento do referido processo verificou-se que o juiz a quo chamou o feito à ordem e proferiu a seguinte decisão: “O § 1o do art. 73 do CPC dispõe que ‘Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime da separação absoluta de bens’. O processo em tela é ação declaratória de nulidade de negócio jurídico relacionado à propriedade de bens imóveis. Dessa forma, trata a ação de direitos reais imobiliários. No entanto, não houve citação dos cônjuges dos réus. Assim, chamo o feito à ordem e determino à parte autora que indique os cônjuges dos réus para que se promova sua citação. Prazo de 10 dias”. Na data de 19/2/2019 o feito ainda aguardava a citação do ora apelante e de outro possível litisconsorte. Nesse contexto, a fim de prevenir eventual e indesejável tumulto processual, pois que, que com a citação do ora recorrente ele passará a integrar aquela lide, intime-se o apelante para dizer acerca desta questão, inclusive, informando se o noticiado ato processual já foi realizado, bem ainda acerca de seu interesse no prosseguimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator